Tribunal: TJDFT
Processo: 0736204-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736204-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ AGRAVADO: JUIZ DA VEP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 76652637 aviada pelo agravante, uma vez que, conforme decisão de ID 75904354, o recurso de agravo de execução, em atendimento ao previsto na Portaria Conjunta n. 43 de 1o/4/2019, deve ser iniciando junto à Vara de Execução, que encaminhará o recurso para eventual distribuição. Considerando que a parte agravante já noticiou a realização de tal procedimento nos autos do SEEU, cabe ao mesmo aguardar as providências de praxe a serem adotadas junto ao Juízo executivo e posterior distribuição do feito nesta instância recursal. Intimem-se. Retornem os autos arquivo. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora